Tribunal: TJDFT
Processo: 0722555-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722555-66.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CLÁUDIO JONER HOLSBACH DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA DO ART. 1.021. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. INÉRCIA DO REQUERIDO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, as questões que não foram apreciadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não deve ser aplicada de forma automática, pela simples interposição de agravo interno, uma vez que isso é insuficiente para caracterizar conduta ofensiva aos princípios da lealdade e da cooperação processual (art. 4°, do CPC). 3. Na hipótese em que o agravante deixa de apresentar os documentos necessários à liquidação do julgado e os cálculos apresentados pelo requerente são homologados em razão da sua inércia, nos termos do art. 524, §5°, do CPC, o reconhecimento da preclusão acerca do tema é medida que se impõe. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, apontando a existência de erro material na apuração dos valores supostamente devidos pelo recorrente à parte recorrida, os quais teriam sido homologados em ofensa à coisa julgada; b) artigo 5o, inciso LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando a necessidade de liquidação da decisão proferida em ação civil pública por profissional especializado, com o intuito de se apurar o valor devido do título executivo judicial. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 33758612). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto o Tribunal de origem não se manifestou sobre à existência de erro material e à ofensa à coisa julgada dos cálculos homologados em juízo, bem como à necessidade de liquidação da decisão proferida em ação civil pública por profissional especializado. Dessa forma, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado 211 da Súmula do STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Ademais, aplica-se à hipótese o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, pois, para que mencionada Corte de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto. Outrossim, quanto ao imputado malferimento ao artigo 5o, inciso LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005